Tribunal: TJDFT
Processo: 0740542-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740542-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES AGRAVADO: DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA, LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença apresentado por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Davi Virgílio de Carvalho Stemler Veiga e Liliam Ferragini Ramos Ramassote, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra a decisão constante do ID 2247425818, por alegada contradição interna. Alegam os embargantes que a decisão embargada fixou dois prazos distintos para a mesma providência processual, manifestação da parte executada sobre pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e exclusão de documento, o que gerou contradição com decisão anterior, constante no ID 243461506, a qual já havia oportunizado prazo de 15 dias para tal manifestação. Sustentam, ainda, que o executado já se manifestou nos autos, por meio da petição de ID 246353153, tornando indevida a reabertura de prazo. Com razão os embargantes. Verifica-se que a decisão embargada incorreu em contradição objetiva ao reiterar ordem anteriormente proferida, atribuindo-lhe prazo diverso sem revogar a anterior, o que efetivamente gerou duplicidade de comandos para a mesma providência. Constatado que a parte executada já apresentou manifestação dentro do prazo originalmente fixado, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa sobre o ponto, sendo desnecessária nova intimação. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, reconhecendo que o executado já se manifestou quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, tornando-se desnecessária nova intimação ou reabertura de prazo. No mérito, passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes. O executado alega prescrição parcial da dívida, excesso de execução, ausência de discriminação de valores, nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro, impenhorabilidade do imóvel e invalidade da hipoteca judicial. Requer, com base nesses fundamentos, a exclusão da penhora e a adequação do valor executado. A alegação de prescrição não merece acolhimento, uma vez que a obrigação em execução decorre de título executivo judicial, já constituído, mesmo que de forma provisória. Eventual discussão sobre prazos prescricionais foi superada na fase de conhecimento, não cabendo reanálise nesta fase processual. Quanto ao alegado excesso de execução e ausência de discriminação dos valores, observo que tais matérias já foram analisadas e decididas por este Juízo, encontrando-se, portanto, acobertadas pela preclusão. O executado repete argumentos que já foram rejeitados anteriormente, sem apresentar fatos ou provas novas que justifiquem sua reiteração. No que se refere à nulidade da penhora e à impenhorabilidade do bem, igualmente não merece acolhimento a impugnação. Tais alegações dependem de demonstração por parte do terceiro interessado, mediante embargos de terceiro, nos termos dos artigos 674 e seguintes do CPC, não sendo possível ao próprio executado pleitear, em nome de outrem, reconhecimento de vícios que dependem de prova estritamente pessoal e de legitimidade própria. O pedido de nova intimação pessoal de Sandra Carvalho Castro Souza também é indevido, pois já determinado expressamente na decisão de ID 237283975, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto. A hipoteca judicial foi regularmente averbada nos termos do art. 495 do CPC, sendo válida e eficaz como garantia da execução, não havendo vício formal ou material a ser reconhecido. Por fim, acolho o pedido formulado pelos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte executada reitera argumentos já apreciados e decididos, insistindo de forma infundada na reabertura de matérias preclusas, o que configura conduta processual temerária. Aplica-se, no caso, a penalidade prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, fixando-se a multa em 2% sobre o valor atualizado da execução. Como consequência, determino a exclusão do documento de ID 240444701, considerando que se trata de peça já acostada aos autos sob o ID 209854545, sendo sua reiteração indevida e protelatória. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar contradição da decisão de ID 2247425818, reconhecendo que a parte executada já se manifestou sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em seguida, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes e acolho o pedido dos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução, bem como determino a exclusão do documento ID 240444701 dos autos. Publique-se” - ID 76485338. O agravante alega, em síntese, que “mais uma vez no presente processo a prestação jurisdicional privilegia para apenas um lado, quando juízo da 3a Vara Cível manda concluso a petição de Embargos de Declaração do Exequente em menos de 30 minutos e profere a decisão em menos de 2 horas aplicando multa protelatória de 2% sobre o total da execução de 7 milhões contra o professor de educação física Luciano Pedro de Souza Lunkes. Tal prestação jurisdicional vem causando grave prejuízo no cumprimento de sentença provisório, a uma porque não aceita a impugnação do Agravante com laudo pericial em anexo comprovando que a matéria está prescrita, que há enriquecimento seu causa dos Agravados; (ii) a duas ao indeferir todos os pedidos do Executado e a (iii) ao agora aplicar multa protelatória com decisão proferida no mesmo momento da petição de Embargos de Declaração pedindo para aplicar multa contra o Executado, que sequer teve oportunidade de falar nos autos”. E requer: “I. A concessão do pedido liminar para suspender a ação de cumprimento provisório de sentença até o julgamento deste Agravo de Instrumento, ante a violação ao devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, pela aplicação de multa de 2% de litigância de má-fé minutos depois da apresentação dos Embargos de Declaração pelo Exequente, em nítida preferência na prestação jurisdicional por uma das partes em detrimento da outra; II. No mérito, o afastamento da multa de litigância de má-fé aplicada contra o Agravante, pois merece o Agravante tratamento igualitário e respeito quanto ao devido processo legal, requerendo, dessa maneira, a reanálise da sua aplicação para, no mérito, afastar a multa aplicada por ser incabível; III. O envio dos autos à Corregedoria de Justiça do TJDFT para identificação de possível suspeição nos autos, devendo ser retirado os autos da 3a Vara Cível de Brasília porque além da nulidade acima, ante a prestação jurisdicional preferencial minutos após o pedido da parte Exequente, houve o indeferimento nos autos até agora de 100% dos pedidos feitos pelo Agravante, não tendo sido deferido nenhum pedido do Executado/Agravante, situação que vem se agravando com o cumprimento provisório de sentença com eminente bloqueio de valores e contas do executado, além da sua ex-residência que é bem de terceiro e bem de família; IV. A concessão da gratuidade de justiça” (grifei). Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo a Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda-Pessoa Física/Exercício 2025, Ano-Calendário 2024 (ID 76487801), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 10.475,25, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora